Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-77.2015.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
AGROPECUÁRIA NOVA BANDEIRANTE S. A.
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 111661/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESO ADMINISTRATIVO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A AUTUAÇAO PELO ÓRGAO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇAO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa do autuado, por inércia da Fazenda Pública Estadual, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
Sentença ratificada, em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
AGROPECUÁRIA NOVA BANDEIRANTE S. A.
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa n. 1110-77.2015.8.11.0082, proposta pela AGROPECUÁRIA NOVA BANDEIRANTE, que acolheu a prejudicial da prescrição quinquenal, do débito originário do auto de infração ambiental n. 100.321, extinguindo a multa imposta, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A autora foi intimada da sentença em 16.11.16. Por sua vez o Estado de Mato Grosso, em 15.02.17, como certificado a fls. 345/346.
Não houve recurso voluntário, sendo os autos remetidos a esta Corte para reexame obrigatório, na forma do art. 496, I, do CPC/15.
A d. Procuradoria-geral de Justiça absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público (fl. 351).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de ato administrativo proposta pela Agropecuária Nova Bandeirante S.A, objetivando invalidar o Auto de Infração Ambiental n. 100321 lavrado pela SEMA.
Consta dos autos, que em procedimento de fiscalização ambiental realizado pela SEMA, a empresa autora foi autuada por ter perpetrado o desmatamento de 8.132 hectares sem autorização do órgão ambiental e 587,93 hectares de área de reserva legal, conforme Autos de Inspeções n. 100923, 100924, 100925, 101101 e 101102, que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 100321.
Ultimado o iter procedimental, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição quinquenal da autuação, pelos seguintes fundamentos, in litteris:
[...] No que concerne a prazos prescricionais, entendo ser o caso de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1o), inclusive as de cunho ambiental, por se tratar o caso de multa administrativa da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.
[...]
Conforme pontuado pelo próprio ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação (fl. 300v), “(...) esse prazo se inicia com a lavratura do auto de infração até o término do processo administrativo, tendo a Administração cinco anos para concluí-lo. Não o fazendo, prescrita esta a pretensão punitiva do Estado, conforme artigo acima citado”.
Nesses termos, analisando os documentos que acompanham a inicial, especialmente a cópia do processo administrativo n. 137852/2006 (fls. 59 e seguintes), apresentada pela empresa autora, restou configurada, na hipótese, a alegada prescrição.
Verifica-se que o auto de infração n. 100.321 foi lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 12 de junho de 2006 (fl. 60), resultando no processo administrativo n. 137852/2006 (fl. 59), sendo a Decisão Homologatória da multa aplicada, datada de 24 de novembro de 2011 (fl. 87), de modo que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no supracitado dispositivo, inexistindo causa interruptiva da prescrição no período, configurando, portanto, a prescrição sustentada na hipótese.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 100.321 e, por conseguinte, a multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do §8o, do art. 85, do CPC/2015 [...].

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Estado e/ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva decorrente do processo administrativo, se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, haja vista que as regras da Lei no. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere do julgado em caso análogo, vejamos:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.
3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.
4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal .” (Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo n. 137852/2006, decorrente do auto de infração n. 100321, lavrado em 12.06.06, com a defesa administrativa da interessada em 28.08.06, teve proferida a decisão administrativa homologatória em 24.11.11 (fls. 77/87). Interposto recurso administrativo, o Acórdão n. 105/14, foi publicado em 10.03.15 (fl. 206)
Dessa forma, ao que se afigura, o hiato entre lavratura do auto de infração e o término do processo administrativo ultrapassou os cinco anos previstos no Decreto n. 20.910/32, de modo que como bem pontuou o juízo primevo, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Registre-se, por oportuno, que não se aplica ao caso a Súmula 476 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a lavratura do auto de infração e a homologação da multa administrativa, e o referido entendimento sumular é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo , que não pode ser “ad eternum”.
Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa , o que não ocorreu no caso concreto. (N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo . Recurso desprovido. (N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa do autuado, por inércia da Fazenda Pública Estadual, correta a sentença a quo ao reconhecer a prescrição intercorrente administrativa.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR